Tribunal: STF
Processo: RHC 229842
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o AgRg na Petição 15.830, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EXPEDIENTE AUTUADO COMO PETIÇÃO, MAS INTITULADO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA. ART. 1.043, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ART. 266 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não configura cerceamento de defesa a prolação de decisão monocrática nos embargos de divergência, na medida em que é passível de agravo interno ou regimental para submissão da insurgência ao órgão colegiado. Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 



    2. Consoante dispõem o art. 1.043, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e o art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal. 



    3. São incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado em habeas corpus ou qualquer outra ação originária do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que as provas para a condenação está em desacordo do art. 158 do CPP — ou, subsidiariamente, não foram corroboradas por outras provas produzidas no âmbito judicializado e sob o crivo do contraditório”.  



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, “não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, II1, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte”. Nessa linha, veja-se o RHC 214.566-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    6. E mais: “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    7. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação ao assentar que, “quanto ao objeto do presente writ, consubstanciado em insuficiência de provas para a condenação do paciente; na irregularidade na dosimetria da pena; bem como na necessidade de representação do ofendido em virtude das disposições contidas no Pacote Anticrime, tem-se que tais pedidos configuram mera reiteração dos pleitos já deduzidos no HC n. 698.324/PR e no HC n. 724.417/PR”.



    8. Por fim, ressalto que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator